Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721302-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D.F. AGRAVADO: M. K. F. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: E.F.G. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para o deferimento da liminar em ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida, ID 37037012. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo que julgou procedente em parte o pedido inicial (ID 139650434, PJe 0708392-90.2022.8.07.0018) Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que a sentença acolheu seus termos tornando o objeto nela concedido, definitivo. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e, por via de consequência, o agravo interno. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Dê-se mera ciência ao MP. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022